Tribunal: STF
Processo: Rcl 61139
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo n. 0803148-22.2021.4.05.8100, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 3.



    Questiona-se ato do juízo reclamado que manteve a decisão do Exército Brasileiro de cancelar o benefício percebido pelas reclamantes, em virtude da anulação do ato de reclassificação da pensão especial deixada pelo respectivo genitor para pensão militar. 



    Argumenta-se que: “A administração militar desconsiderou a competência do TCU, que nos termos do art. 71, inciso III da Constituição Federal compete apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”. “Logo, o Comando da 10ª Região do Exército Brasileiro não poderia usurpar a competência do TCU, considerar ilegal o ato de concessão da pensão militar do instituidor e anular a pensão das autoras da presente Reclamação Constitucional” (eDoc 1, pp. 8-9). Pontua-se, igualmente, a decadência do direito da administração pública de rever a reclassificação do pensionamento, por aplicação da Súmula Vinculante 3.



    Pedem-se os benefícios da Justiça Gratuita. 



    Requer-se, liminarmente, o deferimento de liminar com efeito ativo para que haja o restabelecimento das pensões. Em definitivo, pede-se a confirmação do provimento liminar. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça.



    O cabimento de reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.  



    Fundamenta-se a presente reclamação em afronta à Súmula Vinculante 3, que dispõe:



    “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.”



    O pleito padece de falta de identidade com a matéria tratada no referido enunciado. A verificação de eventual descumprimento da Súmula Vinculante 3 pressupõe que a decisão reclamada provenha do Tribunal de Contas da União, órgão ao qual o enunciado se dirige. Nesse sentido, confiram-se os julgados do Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLARA A ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A Súmula Vinculante 3 foi editada para garantir o contraditório e a ampla defesa nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas da União, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. 3. In casu, a decisão reclamada não provem do Tribunal de Contas da União, mas de incidente de nulidade absoluta proferido por Turma Recursal que declarou a nulidade de execução por ilegitimidade passiva ad causam. 4. Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. Precedentes: Rcl 9.778-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2011; 5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 3 e o ato ora reclamado. 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33012 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28-5-2019.)



    “RECLAMAÇÃO – ATO EMANADO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 03/STF – ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE QUE SE REFERE, TÃO SOMENTE, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PERANTE O E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DOS QUAIS PUDER RESULTAR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO BENÉFICO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 11738 AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 10-12-2014.)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUPRESSÃO PELA FIOCRUZ DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES REJEITADA PELO SUPREMO. AGRAVO DESPROVIDO. I – Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. II – Este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento da Rcl 3.014/SP, Rel. Min. Ayres Britto, rejeitou a aplicação da chamada ‘teoria da transcendência dos motivos determinantes’. III – Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 9778 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJ 10-11-2011.)



    No mesmo sentido: Rcl 59.060, Rel. Min. Gilmar Mendes (DJe 13.4.2023); Rcl 56.095 e Rcl 49821, Rel. Minª. Cármen Lúcia (DJe 30.9.2022 e 8.10.2021, respectivamente).



    Constata-se, desse modo, a ausência de similitude entre a matéria debatida e aquela objeto do paradigma invocado.



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Diante da eventual interposição de agravo interno, determino, desde já, a citação da beneficiária do ato reclamado para, querendo, manifestar-se na forma do art. 989, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente